Tribunal: TJMT
Processo: 1010321-82.2023.8.11.0004
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010321-82.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JAMILTON SOUSA MORAIS - CPF: 707.320.751-57 (APELANTE), JESSICA ALVES PELEJA - CPF: 032.962.641-83 (ADVOGADO), ANA JULIA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 048.466.011-02 (APELANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LARISSA DAMACENA DUARTE DE SOUSA - CPF: 720.701.291-87 (ASSISTENTE), ERIK GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 706.451.341-20 (ASSISTENTE), DEOCLECIANO LIMA DE SOUSA - CPF: 860.644.601-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERIK GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 706.451.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, ao julgar Recurso de Apelação Criminal, deu-lhe parcial provimento para absolver a embargante do crime de associação para o tráfico de drogas, afastar o concurso material de crimes e reconhecer o tráfico privilegiado. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à análise da insuficiência de provas relativas à sua participação no tráfico de drogas.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a suposta insuficiência de provas para a condenação da embargante pelo crime de tráfico de drogas, conforme parecer favorável da Procuradoria; e (ii) determinar se há contradição na decisão ao afastar a condenação por associação para o tráfico por ausência de provas e, simultaneamente, manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir:

1. Embargos de Declaração constituem instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão embargada (CPP, art. 619).

2. A embargante confessou na fase inquisitorial que vendeu entorpecentes para cobrir despesas domésticas, e a prova testemunhal confirmou a apreensão de drogas, balança de precisão e dinheiro fracionado em sua residência, elementos típicos da mercancia ilícita.

3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e completa a tese defensiva, analisando as provas e fundamentando a condenação pelo crime de tráfico de drogas, afastando, portanto, a alegação de omissão.

4. O afastamento da condenação por associação para o tráfico decorreu da inexistência de vínculo associativo estável e permanente, requisito essencial do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, sem prejuízo da condenação pelo tráfico de drogas, cuja materialidade e autoria foram demonstradas nos autos.

5. A distinção entre os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico decorre da autonomia típica de cada delito, sendo possível a absolvição pelo delito associativo sem que isso implique, necessariamente, na absolvição pelo crime de tráfico de drogas.

6. A argumentação da embargante configura mero inconformismo com o julgamento e tentativa de rediscussão da matéria, o que não se admite em sede de Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo e Tese:
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1.
Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A condenação pelo crime de tráfico de drogas não depende da comprovação de vínculo associativo estável e permanente, exigido exclusivamente para o crime de associação para o tráfico. 3. O afastamento da condenação por associação para o tráfico por insuficiência de provas não implica, necessariamente, na absolvição pelo crime de tráfico de drogas, quando há elementos autônomos que comprovem a materialidade e autoria deste último delito”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1013154-27.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 03/09/2024; TJMT, N.U 1003933-66.2023.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 2ª Câmara Criminal, j. 27/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANA JÚLIA OLIVEIRA DE SOUZA
, contra o acórdão desta e. Quarta Câmara Criminal, prolatado no julgamento do Recurso de Apelação Criminal n. 1010321-82.2023.8.11.0004.

Os autos foram julgados em sessão ordinária realizada no dia 17 de dezembro de 2024. Participaram do julgamento do recurso o Des. Helio Nishiyama (Revisor) e o Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Vogal).

O acórdão prolatado, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso defensivo, para absolver Ana Julia Oliveira de Souza e Jamilton Sousa Morais do crime tipificado pelo art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, afastando, consequentemente, o concurso material de crimes, bem como reconhecer o tráfico privilegiado e afastar a causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, resultando na pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos a serem definidas pelo d. Juízo da Execução Penal (Id. 260835713).

Inconformado, o embargante sustenta que o referido acórdão é eivado de omissão e contradição, por considerar que alguns pontos não foram abordados, bem como contradição ao reconhecer a fragilidade das provas para a condenação pelo crime de associação para o tráfico e, ao mesmo tempo, manter a condenação por tráfico de drogas, suscitando:

Que seja suprida a omissão quanto à análise da insuficiência de provas em relação à participação de Ana Júlia Oliveira de Souza no tráfico de drogas, conforme parecer favorável da procuradoria.

Que seja reavaliada a prova da autoria imputada a Ana Júlia Oliveira de Souza, considerando a ausência de evidências concretas que comprovem sua participação nos delitos.

Que seja esclarecida a fundamentação utilizada pelo relator para manter a condenação de Ana Júlia Oliveira e Souza, diante da alegada insuficiência de provas.

Que, em caso de reconhecimento da omissão, seja revista a decisão para absolver Ana Júlia Oliveira de Souza do crime de tráfico de drogas, em conformidade com o princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração interpostos (Id. 270539889).

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conheço os presentes embargos declaratórios, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do CPP.

No caso dos autos, em que pesem os argumentos defensivos, não há falar-se em violação ao artigo 619, do Código de Processo Penal, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida das pretensões deduzidas, vez que o voto condutor do acórdão apreciou todos os pontos trazidos à indagação, de modo coerente e completo, não havendo contradição ou omissão a ser sanada.

No caso em apreço, requer o provimento dos presentes embargos para reformar a decisão prolatada, suprindo a omissão quanto à análise da insuficiência de provas relativas à participação de Ana Júlia Oliveira de Souza no tráfico de drogas, conforme parecer favorável da Procuradoria, bem como a reavaliação da autoria imputada, diante da ausência de evidências concretas que sustentem sua condenação. Ademais, solicita-se o esclarecimento da fundamentação utilizada pelo relator para manter a condenação, considerando a alegada fragilidade probatória. Por fim, caso reconhecida a omissão, pugna pela revisão da decisão para absolver a embargante, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se da leitura da integralidade do voto condutor do acórdão reprochado que a tese levantada pela defesa foi devidamente enfrentada, como adiante se observa:

As circunstâncias do flagrante exsurgem nos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório pelos Policiais Civis ROBERTO LOCATELLI NETO, DEOCLECIANO LIMA DE SOUSA e LARISSA DAMACENA DUARTE DE SOUSA. De acordo com o IPC ROBERTO LOCATELLI NETO, a diligência tinha como objetivo a busca domiciliar e a prisão de Jamilton. No entanto, ao chegarem ao local, os policiais encontraram apenas Ana Júlia, seus filhos e uma amiga dela na residência. Durante o cumprimento do mandado de busca, foram
apreendidas várias drogas, incluindo maconha, cocaína refinada e pasta-base de cocaína, além de uma balança de precisão e aproximadamente mil reais em espécie. Esses itens foram localizados no quarto onde Ana Júlia dormia com seus filhos, sendo que parte das drogas estava disposta em locais de fácil acesso, como uma prateleira suspensa e uma gaveta do guarda-roupa.
A testemunha relatou, ainda, que Ana Júlia, inicialmente, tentou negar a propriedade dos entorpecentes, mas não ofereceu maiores explicações sobre a origem ou posse das substâncias. Ela mencionou que Jamilton não estava presente no dia da operação devido a uma briga ocorrida alguns dias antes, mas confirmou que ele residia naquela casa. (...).

Em relação à propriedade das substâncias ilícitas encontradas, Ana Júlia alegou que a droga era de uso pessoal.
No entanto, a presença de uma balança de precisão, juntamente com diferentes tipos de drogas, levantou suspeitas quanto à finalidade do material apreendido. Quanto à motivação da operação, a testemunha esclareceu que se tratava de uma investigação da delegacia de Torixoréu (MT), supostamente relacionada a um homicídio cometido por Jamilton. Contudo, não possuía informações detalhadas sobre qualquer envolvimento do suspeito com atividades de tráfico de drogas. (...).

Ao ser ouvida em juízo, a apelante ANA JÚLIA OLIVEIRA DE SOUZA permaneceu em silêncio. No entanto, ao ser ouvida na fase inquisitorial declarou que, na semana anterior aos fatos narrados na denúncia, JAMILTON tentou matá-la após um ataque de ciúmes motivado pela presença de Erik Gabriel Ferreira de Oliveira, que estava em sua casa apenas pedindo um cigarro. De acordo com ela, com receio de represálias por parte de seus familiares, a depoente solicitou à mãe de JAMILTON que o retirasse da cidade. O irmão de JAMILTON, Janilton, veio buscar o acusado em um veículo e o levou para Goiânia (GO), onde acredita que ele esteja atualmente.
A apelante afirmou que o acusado JAMILTON vinha comercializando drogas na cidade de Ribeirãozinho desde junho, com usuários frequentando sua casa para adquirir entorpecentes. Após a saída dele, ao retornar à residência encontrou drogas escondidas no guarda-roupas. Devido à necessidade de recursos financeiros, decidiu vender parte dos entorpecentes para cobrir despesas domésticas e reparar danos causados por Jamilton durante os episódios de violência. Ela justificou que parte do dinheiro apreendido é proveniente do Bolsa Família que recebe (R$ 900,00), enquanto o restante provém da venda de drogas
. Por fim, a apelante negou qualquer vínculo com facções criminosas, incluindo o Comando Vermelho, e declarou desconhecer se JAMILTON era membro de alguma organização criminosa.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar detalhadamente a insuficiência de provas da autoria no crime de tráfico de drogas, argumentando que a Procuradoria havia se manifestado favoravelmente à sua absolvição.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

O voto condutor analisou detidamente a prova dos autos, reconhecendo que os elementos colhidos na fase investigativa e confirmados sob o crivo do contraditório demonstraram a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

O acórdão embargado analisou detidamente os elementos probatórios que fundamentaram a condenação da embargante por tráfico de drogas destacando que a materialidade do delito foi comprovada pelos laudos periciais relativos às substâncias entorpecentes apreendidas na residência da embargante, a autoria do crime restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais civis, que confirmaram a apreensão das drogas no quarto da embargante, juntamente com uma balança de precisão e dinheiro fracionado, indicativos típicos da mercancia ilícita e, por fim, a própria embargante confessou na fase inquisitorial que vendia entorpecentes para cobrir despesas domésticas.

Dessa forma, não há falar-se em omissão, tendo em vista que o acórdão não deixou de enfrentar o tema. Ao contrário, fundamentou de forma clara e coerente a condenação pelo tráfico, à luz das provas produzidas nos autos.

No que pertine à alegada contradição, tenho que o afastamento da condenação pelo crime de associação para o tráfico decorreu da inexistência de provas sobre um vínculo associativo estável e permanente, conforme exige o artigo 35 da Lei 11.343/2006, o que não impacta na condenação pelo crime de tráfico de drogas, sendo este autônomo.

A embargante afirma que o acórdão seria contraditório, pois afastou a condenação por associação para o tráfico por insuficiência de provas, mas manteve a condenação por tráfico, embora as provas fossem as mesmas.

No entanto, não há contradição a ser corrigida. Isso porque os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico são tipos penais autônomos, cada um exigindo requisitos distintos para sua configuração.

A absolvição pelo crime de associação para o tráfico decorreu da ausência do vínculo associativo duradouro exigido pelo tipo penal. No entanto, a condenação pelo crime de tráfico de drogas teve suporte em provas concretas, não sendo demonstrada, pela defesa, qualquer dúvida razoável que pudesse justificar a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

Portanto, o afastamento da condenação por associação para o tráfico não implica necessariamente na absolvição pelo crime de tráfico de drogas, pois cada delito possui pressupostos próprios, de forma que a distinção realizada pelo acórdão embargado é coerente e juridicamente correta.

Assim, não há contradição na decisão embargada.

Dessa forma, não obstante os argumentos aduzidos pela combatente defesa, não há nenhuma omissão ou contradição a ser reconhecida no acórdão objurgado, porquanto a questão aduzida nos embargos foi combatida sob análise de todo acervo probatório constante nos autos, inclusive com todas as teses defensivas expressamente enfrentadas por esta Câmara Criminal, ficando evidente que as intenções do embargante não são suprir qualquer contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO CRIMINAL – NÃO RECONHECIMENTODA MINORANTEPREVISTANO ART. 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS – ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSODESPROVIDO. Não se visualizando nenhuma contradição apontada pelo embargante, mas apenas mero inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida. (N.U 1013154-27.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 09/09/
2024
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OPOSIÇÃO PELA DEFESA – SUPOSTA DÚVIDA – INEXISTÊNCIA – DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – VISADA REDISCUSSÃODE MATÉRIA – VÍCIOINEXISTENTE – EMBARGOSDE DECLARAÇÃODESPROVIDOS. Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão de matéria e, não sendo apontada nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, é imperioso o desprovimento do recurso. (N.U 1003933-66.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/
2024
).

Sendo assim, a rejeição dos embargos de declaração é medida impositiva.

Apenas para destacar, cumpre registrar que o magistrado não está vinculado ao parecer ministerial.

Com essas considerações,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos acima delineados.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025